Tribunal: STF
Processo: HC 54525
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Prescrição da ação penal pela pena concretizada na sentença. Súmula 146, é de se levar em consideração, segundo a jurisprudência do Excelso Pretório, o lapso de tempo escoado entre a data do recebimento da denúncia  e a decisão condenatória proferida em 2º grau. Habeas corpus concedido.